Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714554-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE CARVALHO GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, CARTÃO BRB S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO CSF S/A, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Ao examinar os autos, observa-se que o advogado da Apelada Caixa Econômica Federal – CEF, ÍTALO SCARAMUSSA LUZ, OAB/DF no 66.784, subscritor das contrarrazões recursais – ID. no 55795395, págs. 1/8 – encontra-se sem procuração nos autos. Situação semelhante ocorre com o advogado do Apelado Banco CSF S.A, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP no 247.319, subscritor das contrarrazões – ID. no 55795397, págs. 1/12 – que se encontra sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, as referidas partes Apeladas para regularizarem sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das peças processuais, nos termos do artigo 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator